Tribunal: TJBA
Processo: 8082921-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082921-85.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA CONTREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ÁGUA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a troca de titularidade da conta de água vinculada ao imóvel do autor, afastou a exigência de pagamento de débito pretérito de terceiro, condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 e fixou multa cominatória pelo descumprimento de decisão interlocutória que determinara a religação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal quanto às alegações relativas à alteração de titularidade, inexistência de prova e ausência de requerimento administrativo; (ii) estabelecer se está configurado o dano moral decorrente da negativa de alteração de titularidade do serviço essencial condicionada ao pagamento de débito de terceiro; (iii) determinar se é cabível a manutenção da multa cominatória fixada pelo descumprimento da decisão judicial que determinou a religação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os erros de julgamento em confronto com a lei ou com as provas dos autos. 4. A mera reprodução literal da contestação, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença, não configura impugnação específica e impede o conhecimento do recurso quanto a tais matérias. 5. O condicionamento da troca de titularidade de serviço essencial ao pagamento de débitos contraídos por terceiro caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. A recusa injustificada da concessionária em proceder à alteração de titularidade e em fornecer informações claras acerca do débito vinculado ao imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral. 6. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes, mostrando-se adequado o montante fixado em R$ 5.000,00. 7. A multa cominatória constitui instrumento de coerção destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial, possuindo natureza coercitiva e caráter intimidatório. 8. Demonstrado o descumprimento da decisão interlocutória por 73 dias, revela-se legítima a incidência de astreintes, sendo adequada a redução promovida na sentença para o valor total de R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O recurso que se limita à reprodução literal de argumentos já apresentados na defesa, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do apelo nessa parte. 2. É ilícito condicionar a troca de titularidade de serviço público essencial ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. A recusa injustificada da concessionária em alterar a titularidade do serviço essencial e em fornecer informações adequadas ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e é cabível para compelir o cumprimento de decisão judicial, podendo ser mantida quando demonstrado o descumprimento da ordem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082921-85.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ANTONIO CARLOS TEIXEIRA CONTREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .